Tribunal: TJDFT
Processo: 0729929-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CREDOR. FACULDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL.

A habilitação dos créditos no processo de recuperação judicial é faculdade do credor preterido, que pode optar por aguardar o término da recuperação judicial para prosseguir com a execução individual.